Tribunal: CARF
Processo: 10183.904499/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DE BARROS PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
CONCEITO DE INSUMOS PARA FINS DE CREDITAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779), segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em relação à atividade econômica do contribuinte.
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
COMISSÕES – AQUISIÇÃO E VENDA DE GADO.
Despesas relativas às comissões pagas a intermediários na compra e venda de animais não configuram insumos, por não se aplicarem na produção. Trata-se de dispêndios vinculados a etapas comerciais da atividade e não atendem aos critérios de essencialidade e relevância , não gerando direito a crédito.
ENERGIA ELÉTRICA – MULTA E JUROS DE MORA.
Somente a energia efetivamente consumida na produção gera direito ao crédito de PIS e Cofins. As multas e juros por atraso no pagamento das faturas configuram encargos financeiros, não guardando relação de essencialidade com o processo produtivo.
DEPRECIAÇÃO – VEÍCULOS, ACESSÓRIOS E BENS ADMINISTRATIVOS.
O crédito decorrente de depreciação limita-se às máquinas e equipamentos empregados diretamente na produção. Veículos, acessórios de transporte e bens administrativos não se enquadram no conceito legal de insumo.
SEGUROS, MONITORAMENTO E PEDÁGIOS – DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE CIRCULAÇÃO.
Os prêmios de seguros e os serviços de monitoramento possuem natureza patrimonial e administrativa, não vinculada à produção. Pedágios somente geram crédito quando comprovadamente relacionados ao transporte interno de insumos entre estabelecimentos da empresa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.904499/2013-10
ACÓRDÃO
3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VALE GRANDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS S/
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012
CONCEITO
DE
INSUMOS
PARA
FINS
DE
CREDITAMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Os acórdãos proferidos pelo E. STJ na sistemática de Recurso Repetitivo
vinculam ao CARF e seus Conselheiros.
O E. STJ firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 779),
segundo o qual o critério jurídico adequado para a caracterização do
direito à tomada de créditos é a necessidade e essencialidade do item em
relação à atividade econômica do contribuinte.
MULTA DE 50% EM DECORRÊNCIA DA GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
O Tema 736 do E. STF, determina que “É inconstitucional a multa isolada
prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”. Vinculação do CARF.
COMISSÕES – AQUISIÇÃO E VENDA DE GADO.
Despesas relativas às comissões pagas a intermediários na compra e venda
de animais não configuram insumos, por não se aplicarem na produção.
Trata-se de dispêndios vinculados a etapas comerciais da atividade e não
atendem aos critérios de essencialidade e relevância , não gerando direito
a crédito.
ENERGIA ELÉTRICA – MULTA E JUROS DE MORA.
Somente a energia efetivamente consumida na produção gera direito ao
crédito de PIS e Cofins. As multas e juros por atraso no pagamento das
faturas configuram encargos financeiros, não guardando relação de
essencialidade com o processo produtivo.
Fl. 8223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
2
DEPRECIAÇÃO – VEÍCULOS, ACESSÓRIOS E BENS ADMINISTRATIVOS.
O crédito decorrente de depreciação limita-se às máquinas e
equipamentos empregados diretamente na produção. Veículos, acessórios
de transporte e bens administrativos não se enquadram no conceito legal
de insumo.
SEGUROS, MONITORAMENTO E PEDÁGIOS – DESPESAS ADMINISTRATIVAS
E DE CIRCULAÇÃO.
Os prêmios de seguros e os serviços de monitoramento possuem natureza
patrimonial e administrativa, não vinculada à produção. Pedágios somente
geram crédito quando comprovadamente relacionados ao transporte
interno de insumos entre estabelecimentos da empresa.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para reverter
as glosas sobre: a) EPI e Produtos de Limpeza; b) Combustíveis (incluído o destinado ao gerador de
energia) e manutenção de frota; c) Fretes onerados e devidamente registrados; d) Energia
consumida efetivamente; e) Aluguel do imóvel de Jundiaí – SP e f) Devoluções, desde que
tributadas as respectivas saídas. ii) por qualidade, por manter as glosas dos seguintes itens: a)
Comissões sobre compra e venda de gado; b) Multa e Juros sobre Energia Elétrica; c) Depreciação
do Ativo Imobilizado contas Veículos e Acessórios e Transporte; d) Outros Créditos Seguros,
Monitoramento e Pedágios. Vencidos os Conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia
Favaro Boldrin e Wilson Antônio de Souza Correa que revertiam estas glosas.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia FavaroBoldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 8224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
3
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório, exarado pela Unidade de Origem, no 3199/2016 – DRF/CBA, que
apreciou o Pedido de Ressarcimento – PER formulado pela Contribuinte, solicitando
reconhecimento de supostos créditos de PIS Não-cumulativo – Exportação - 3o Trimestre de 2012,
fls. 7429/7467.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012
PIS/COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA
AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da(o) PIS/PASEP deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço
para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; ou b)
quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O
critério da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva ou por imposição legal.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. REGIME NÃO CUMULATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA
DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
A restituição só pode ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo e
somente pode ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei.
O sujeito passivo é o responsável pela produção de provas acerca do direito
creditório pretendido. A escrituração contábil/fiscal, além de alinhada às
declarações e demonstrativos apresentados a Receita Federal, deve ser
fundamentada e lastreada em documentos hábeis e idôneos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos de segunda instância administrativa ou judicial,
bem como a manifestações da doutrina especializada, não vinculam os
julgamentos emanados pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
solicitando em síntese:
Fl. 8225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
4
“Ex positis, requer-se conhecimento e provimento integral ao presente Recurso
Voluntário, em razão da sua tempestividade e fundamentação, haja vista que as
provas juntadas derrubam as acusações fiscais de lançamento e da decisão de
primeira instância administrativa.
Termos em que, requer-se a realização de sustentação oral.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que
pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os fins
regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e ao mérito, ressalvado quanto às glosas referente aos
fretes e comissões, a Energia Elétrica – Multa e Juros –, a Depreciação do Ativo Imobilizado e aos
Outros Créditos – Seguros, Monitoramento e Pedágios –, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência
para essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Conceito de insumo. PIS/COFINS. Não cumulatividade. Insumos. Conceito. Tema
779 do E. STJ.
Segundo o precedente repetitivo no Tema 779, o conceito de insumo para fins de
aplicação da legislação tributária das contribuições sociais leva em consideração a
relação de essencialidade entre insumo e a atividade econômica da empresa, e
não entre o bem/produto e o conceito estreito de vinculação direta com a
produção de bens ou prestação de serviços.
Vejamos o teor das teses firmadas nesse precedente vinculativo:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e
(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 8226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
5
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte. (destacamos)
O entendimento da tese é bastante claro e expresso no que tange ao parâmetro
sobre o qual a questão da essencialidade deve ser aferida em relação a
determinado item considerado como insumo. Esse parâmetro não é o
envolvimento direito na fabricação de bem ou prestação de serviço, como vem
definindo a Receita Federal do Brasil em atos normativos de inferior hierarquia,
pois indevidamente limitado ao ponto de restringir de forma ilegítima a
sistemática própria da não cumulatividade, que deve ter a “essencialidade ou a
relevância” aferida em razão da sua atividade e econômica, e não de determinada
linha de produção.
Do voto proferido pelo Ministro Mauro Campbell Marques ao abordar a questão
da relevância e essencialidade, pode se colher dois pontos fundamentais para a
compreensão do alcance do comando proferido de forma qualificada pelo E. STJ.
“Em resumo, é de se definir como insumos, para efeitos do art. 3o, II, da Lei n.
10.637/2002, e art. 3o, II, da Lei n. 10.833/2003, todos aqueles bens e serviços
pertinentes ao, ou que viabilizam o processo produtivo e a prestação de serviços,
que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
importa na impossibilidade mesma da prestação do serviço ou da produção, isto é,
cuja subtração obsta a atividade da empresa, ou implica em substancial perda de
qualidade do produto ou serviço daí resultantes.” (e-fl. 25 do voto com destaques
adicionados)
O primeiro elemento aborda a indispensabilidade da aplicação do determinado
bem ou serviço para o atingimento adequado, sem perda de qualidade do
produto em produção. Já a segunda informa de maneira clara que essa qualidade
relativa ao processo de fabrico propriamente dita estende-se aos bens e serviços
necessários à garantia da qualidade dos produtos fabricados para além da
finalização da fase produtiva, pois relaciona-se com a atividade econômica,
conceito muito mais abrangente.
Não custa lembrar que, tratando-se de contribuições sociais aferidas pela
sistemática base-base, quando da apuração de créditos, critérios de outros
tributos que limitam a questão ao tributo-tributo acabam por gerar torção
inaceitável da própria não cumulatividade em relação às contribuições. A
abrangência da base de incidência das contribuições é muito mais ampla do que
uma linha de produção, está associada à atividade econômica da empresa,
carecendo de suporte jurídico a defesa de restrição da tomada de créditos a esse
recorte restrito (linha de produção), sob pena de afronta à própria não
cumulatividade e cometer-se excesso de exação.
Não é outro o entendimento da doutrina nacional, cuja aplicação revela adequada
ainda em relação às instruções normativas mais recentes que regulam a matéria:
Porém, isso não significa que o creditamento deva ficar restrito à fase da
industrialização ou da produção. Ao limitar o crédito a essa etapa, o Parecer
Fl. 8227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
6
Normativo Cosit n. 05/2018 promoveu uma reedição (em menor escala, mas não
menos prejudicial e equivocada) da exegese que, antes do REsp n. 1.221.170/PR,
sustentava a validade da aplicação do conceito de insumo do IPI ao regime da não
cumulatividade do PIS e da Cofins. Trata-se de uma interpretação que não é
condizente com o evento imponível do PIS e da Cofins, que, como ninguém
desconhece, são tributos que incidem sobre a receita bruta auferida com a venda
do produto, e não sobre a sua produção ou fabricação. Quando não há coerência
ou adequação entre o creditamento e o evento imponível do tributo, a técnica da
não cumulatividade não atinge o seu objetivo, que é a neutralização do efeito
cascata da incidência plurifásico-cumulativa. Isso equivale a uma restrição da não
cumulatividade sem previsão legal, ou seja, o mesmo vício que inquinou as
Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e 404/2004. 1 (destacamos)
A limitação do creditamento a uma relação estrita com a produção, como definida
em atos normativos da Receita Federal, não encontra amparo legal, pois desvirtua
o princípio da não cumulatividade, violando o objetivo de neutralizar o efeito
cascata das contribuições sociais sobre a receita bruta. A abrangência da não
cumulatividade no PIS e na COFINS, como visto e estabelecido pelo precedente
qualificado do E. STJ, está diretamente relacionada à atividade econômica como
um todo, incluindo todas as etapas e elementos necessários ao desenvolvimento
da operação empresarial, desde que sua subtração comprometa a qualidade, a
viabilidade ou o resultado da atividade.
Assim, interpretações restritivas que vinculem os créditos exclusivamente à fase
produtiva estão em desacordo com os fundamentos legais e jurisprudenciais
aplicáveis, além de promoverem uma restrição não prevista em lei, configurando
excesso de exação. A leitura adequada e coerente com o sistema de não
cumulatividade exige a observância da atividade econômica integral, atribuindo a
classificação como insumo para todos os elementos imprescindíveis ou relevantes
para a sustentação dessa atividade.
Por outro lado, a exigência de produção de provas específicas para demonstrar a
essencialidade de determinados itens na atividade econômica deve ser analisada
com cautela, sobretudo no que diz respeito àqueles bens ou serviços que, por sua
natureza, são invariavelmente necessários à atividade econômica industrial como
um todo. A exigência de realização de perícias ou de apresentação de provas
adicionais para insumos cuja imprescindibilidade é manifesta e amplamente
reconhecida sujeita a imposição de um ônus excessivo e desproporcional.
Nesse contexto, a necessidade de comprovação individualizada e pormenorizada
seria desarrazoada em determinados casos, considerando que esses insumos têm
relação direta e intrínseca com a continuidade e a qualidade da produção
industrial em qualquer segmento econômico, tratando-se, por exemplo, de itens
de aplicação indispensável na indústria (qualquer atividade industrial).

1 PIS e Cofins na teoria e na prática: uma abordagem completa dos regimes cumulativo e não cumulativo /
Adolpho Bergamini ... [et al.]; coordenação Adolpho Bergamini; revisão Marco Magalhães Peixoto. – 6. ed.
rev. e atual. – São Paulo: MP, 2024. fl. 341.

Fl. 8228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
7
Assim, para insumos cuja relevância seja evidente e que integrem processos
produtivos de forma recorrente e indispensável, deve-se presumir sua
essencialidade, desde que comprovado o custo por meio de adequada
documentação fiscal (nota fiscal, etc.), dispensando a necessidade de
comprovação adicional por parte do contribuinte, exceto em casos excepcionais
devidamente fundamentados pela autoridade fiscal e que não digam respeito a
uma glosa genérica, sob a singela rubrica de que não seriam os mesmos insumos
no entender do Fisco.
Portanto, para itens cuja imprescindibilidade é evidente e comum a determinadas
atividades econômicas, ou até mesmo para aquelas em que o julgador possui
conhecimento de causa dada a sua experiência profissional, não se revela
razoável a exigência de provas específicas adicionais. Para além disso, o
contribuinte logrou êxito em produzir prova suficiente, bem como
esclarecimentos, inclusive sobre o seu processo produtivo e locus de aplicação do
respectivo insumo, na mesma medida da Fazenda.
Do exposto, passamos à análise de cada um dos itens relacionados ao conceito de
insumo, de forma a viabilizar a compreensão da sua imprescindibilidade para com
a atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte.

Bens sujeitos à alíquota zero e destinados à revenda e devoluções em operações
desoneradas.
No que toca esse item a Fiscalização identificou que o contribuinte se apropriou
de créditos relativos a entradas desoneradas, bem como de devoluções de saídas
desoneradas. Para esses itens, a questão de fundo não estabelecer se são
insumos, ou não. A questão posta se relaciona com a possibilidade, ou não, de
tomada de créditos de contribuições sociais, quando a operação não está
submetida à oneração do tributo.
Assim, a não cumulatividade pressupõe a ocorrência de alguma incidência, ainda
que o regime possa operar nas sistemáticas base/base, ou tributo/tributo. A
lógica que se extrai do inciso II, §2o do artigo 3o da Lei 10.833/03, norma exclusiva
expressa, é que, ainda que se trate de insumo, a entrada desonerada não enseja
direito à tomada de créditos.
Esse é o entendimento da Terceira Câmara Superior de Recursos Fiscais, como
abaixo segue o precedente recente, inclusive:
Numero do processo: 10783.904962/2014-37
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 13 00:00:00 UTC 2024
Fl. 8229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
8
Data da publicação: Mon May 06 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2010 a 30/09/2010 PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM
TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente ao
frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete
(tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. (Acórdão 9303-013.887)
Numero da decisão: 9303-014.780
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso especial, e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento. (documento assinado
digitalmente) Liziane Angelotti Meira - Presidente (documento assinado
digitalmente) Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo Goncalves de
Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos (suplente
convocado(a)), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO (grifamos)
Nesses termos, mantenho a glosa sobre os créditos originados da aquisição de
insumos e das devoluções, sempre que envolvidas em operações desoneradas. O
que diz o artigo 17 da Lei 11.033/04 é que saídas desoneradas preservam os
créditos dos respectivos insumos (aquisições), e não direito a crédito em insumos
desonerados.

Glosas de EPIs e limpeza.
O contribuinte argui que, com base na descrição do seu processo produtivo, que
os EPI e os materiais de limpeza, são insumos essenciais para o desenvolvimento
da sua atividade econômica.
Em relação ao direito de tomada de créditos relacionados à aquisição de EPI –
Equipamentos de Proteção Individual, os mesmos constituem material de
aplicação indispensável no ambiente fabril do recorrente, dado o nível de higiene
sanitária exigido pelas normas regulamentares. É insumo para a atividade
econômica do contribuinte recorrente, uma vez que a sua supressão pode
implicar não apenas em cominação de penalidades trabalhistas e previdenciárias,
Fl. 8230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
9
como também infração direta a normas legais regulamentares (NR) e
fitossanitárias.
A supressão dos EPI enseja conduta ilícita, implicando de forma direta a sua
essencialidade para que a atividade econômica da empresa possa ser
adequadamente explorada, ao ponto em que muitos dos EPI protegem não
apenas ao colaborador que utiliza do mesmo, mas também evitam o contato
humano com a produção, quando necessário. No caso concreto, como bem
destacou o contribuinte:
▪ Ressalta a necessidade do estrito cumprimento das regras prescritas na Norma
Regulamentadora do MTE R-6 – SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM
EMPRESAS DE ABATE E PROCESSAMENTO DE CARNES E DERIVADOS. Por isso,
protesta pelo crédito decorrente de gastos com materiais de limpeza, vapor para
higienização e embalagem, além de outros, pois o ambiente de produção deve
estar permanentemente limpo para evitar contaminações durante o abate do gado
– a primeira grande transformação no seu processo produtivo. (e-fl. 8661)
As fotografias e o conhecimento médio sobre a atividade econômica do
contribuinte permitem a verificação de que os EPI sempre forma exigidos por NR
específica, tratando-se de obrigatoriedade legal essencial ao livre desempenho da
sua atividade econômica. Os EPI, como pode se denotar da descrição das etapas
de produção envolvidas na atividade econômica da empresa (e-fls. 1150 e
seguintes), é elemento essencial na sua atividade e produção.
Por sua vez, os materiais de limpeza são ainda mais essenciais no desempenho da
atividade da recorrente, que explora o abate de bovino, a fabricação de carne
desossada e de subprodutos do abate. A maior parte dos produtos são destinados
ao consumo humano e demandam, até mesmo pelo bom senso, gastos e
investimentos em materiais de limpeza e assepsia no ambiente fabril do
contribuinte.
Em relação a esses materiais de limpeza, cumpre esclarecer que ficou evidente,
pela descrição e prova dos autos, que eles são insumos essenciais, vitais para a
operação em relação à higienização permanente do ambiente industrial de abate,
evitando contaminações microbiológicas dos alimentos. Trata-se de fase crítica do
processo produtivo, aplicando-se a NR 36 do MTE.
No mesmo sentido, segue precedente desse C. CARF sobre o assunto:
Numero do processo: 10410.720523/2011-69
Data da sessão: Tue Jun 20 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Mon Aug 07 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004 CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS.
DACON
NÃO
RETIFICADO.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 8231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
10
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos trimestres,
demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como das
respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras.
CRÉDITO. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito da contribuição não cumulativa a aquisição de equipamentos
de proteção individual (EPI) essenciais para produção, exigidos por lei ou por
normas de órgãos de fiscalização.
CRÉDITOS. INSUMOS. NATUREZA. MATERIAIS DE LIMPEZA.
Ao materiais de limpeza aplicados no processo que ocorre no ambiente de
produção, onde se faz a assepsia dos caminhos que o produto percorre, guardam
relação de essencialidade e relevância ao processo fabril, e, consequentemente, à
obtenção do produto final, devendo-se reconhecer a natureza de insumos.
Numero da decisão: 9303-014.081
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial da
Fazenda Nacional, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, da seguinte forma:
(a) por unanimidade de votos, negar provimento em relação a equipamentos de
proteção individual (EPI) e materiais de limpeza aplicados no processo que ocorre
no ambiente de produção; e (b) por maioria de votos, dar provimento no que se
refere ao aproveitamento de créditos extemporâneos efetuado sem retificação de
declarações, no regime não cumulativo, vencidos os conselheiros Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
(documento assinado digitalmente) Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Rosaldo Trevisan - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori Migiyama,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Semiramis de Oliveira Duro (Suplente convocada),
Vinicius Guimaraes, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto (Suplente convocado) Erika
Costa Camargos Autran e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Nome do relator: ROSALDO TREVISAN
Nesse sentido, reverto a glosa relativa aos créditos tomados a título de EPIs e
materiais de limpeza, dada a essencialidade dos mesmos em relação à atividade
econômica do contribuinte.

Glosas de combustíveis e manutenção.
Parte das glosas de créditos se refere diretamente à pretensão de creditamento
por parte do contribuinte em relação à manutenção da sua frota de carros e
caminhões, bem como do combustível utilizado na mesma, além daquele aplicado
nos seus geradores de energia elétrica (BS1800).
Cumpre o esclarecimento que a recorrente, além de explorar a atividade de
frigorífico e abatedouro, também explora, concomitantemente como atividade
econômica, o transporte rodoviário de cargas e o comércio de carnes, como
Fl. 8232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
11
frisado pelo contribuinte e consta do seu CNPJ e contrato social. Fica claro dos
autos que o contribuinte possui uma frota de carros e caminhões, que, cada qual
na sua especificidade, além de ir e vir em busca do gado em pé, leva e traz insumo
(carnes e cortes de carnes).
Há caminhões boiadeiros, que transportam o gado vivo de onde estiver até a
planta de abate, dos veículos leves, que na forma como descritos, são essenciais e
relevantes para as visitas técnicas e confinamentos. Fica evidente que se trata de
uma etapa essencial da atividade econômica do contribuinte, de ir verificar as
condições, inclusive fitossanitárias, de quem pretende adquirir animais vivos.
Buscar o gado vivo para levá-lo ao abate, da mesma forma é essencial e muito
relevante para a atividade econômica do contribuinte.
Por outro lado, o contribuinte se refere a um Diesel específico (BS1800), que seria
destinado exclusivamente aos geradores de energia que funcionam não apenas
quando falta energia, mas também quando o custo da geração está abaixo
daquele praticado no mercado. De fato, tal diesel é uma variedade específica para
geradores de energia, atestando a alegação do recorrente. Não há como se
pensar na possibilidade de a atividade econômica explorada pelo recorrente
possa deixar de estar munida de geradores, dada a perecibilidade da carne e
demais alimentos com os quais trabalha.

No mesmo sentido já se manifestou a CSRF/3a Turma no Acórdão no 9303-
013.199, a saber:
Número do processo: 11516.000580/2009-98
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 13 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Jun 15 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004 COFINS NÃO-
CUMULATIVA. CRÉDITO. RESSARCIMENTO CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA.
CONCEITO DE INSUMOS. Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou
clarificado o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em
sede de repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou
seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial
perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. PIS E COFINS. REGIME
NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
DIREITO
A
CRÉDITO.
DESPESAS
INCORRIDAS
COM
Fl. 8233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
12
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES. POSSIBILIDADE. De acordo com artigo 3o da Lei no
10.833/03, que é o mesmo do inciso II, do art. 3o, da Lei no 10.637/02, que trata do
PIS, pode ser interpretado de modo ampliativo, desde que o bem ou serviço seja
essencial a atividade empresária, portanto, capaz de gerar créditos de COFINS, in
caso, capaz de gerar crédito da PIS e COFINS referente a despesas incorridas com
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de matéria-prima.
Numero da decisão: 9303-013.199
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no
mérito, em dar-lhe provimento. documento assinado digitalmente) Adriana Gomes
Rego – Presidente (documento assinado digitalmente) Érika Costa Camargos Autran
– Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen,
Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello
e Adriana Gomes Rego.
Nome do relator: ERIKA, COSTA CAMARGOS AUTRAN
Por essas razões de decidir, reverto as glosas realizadas sobre os combustíveis.
Seguindo a diante com a análise, agora dos custos com a manutenção da sua
frota, adoto as mesmas razões de decidir acima exposto em relação aos
combustíveis. A atividade econômica da contribuinte demanda o transporte, seja
para buscar o boi vivo, seja para transportar matéria prima entre
estabelecimento, ou ao consumo.
Não há transporte sem manutenção de frota, motivo pelo qual reverto as glosas
sobre esse item.

Aluguéis.
Conforme consta da Fiscalização e do acórdão da DRJ, a glosa decorre por
ausência de prova por parte do contribuinte. O contrato de locação juntado pelo
contribuinte (e-fls. 7600 e seguintes), em verdade é um aditivo ao contrato
originário, cuja redação não permite a identificação específica do imóvel em
questão. Ocorre que o recorrente colaciona aos autos outros documentos que, no
conjunto, autorizam, por indício, o creditamento relativo a esses gastos em
relação ao imóvel sito na AV CDOR ANTONIO BORIN, 1755, GALPÃO C, JD CAÇULA,
13218-561 JUNDIAI/SP, nos termos do inciso IV do artigo 3o da Lei 10.833/03.

Devoluções.
Faz entender que a DRJ não impossibilitou a tomada de créditos relativos a
devoluções. A mesma determinou que apenas operações oneradas e que tenham
integrado o faturamento do mês anterior para fins de incidência das contribuições
possibilitam devoluções com direito a creditamento. A lógica legislativa contida
no inciso VIII do artigo 3o da Lei 10.833/03 é mitigar a tributação sofrida em razão
Fl. 8234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
13
de uma saída que, ocorrida, acaba por ser revertida, neutralizando
economicamente os efeitos da saída submetida a devolução.
Assim, as operações que envolvam exportações estão fora do campo de
incidência da norma de creditamento, haja vista que referidas saídas são imunes
(art. 149, §2, I da CF/88 e 6o, I da Lei 10.833/03). Já em relação àquelas que
tenham sofrido a incidência na sua saída, essas ensejam o direito ao creditamento
e, portanto, ficam com a sua glosa revertida, sendo possível o ressarcimento por
ausência de vedação legal expressa.

Multa de 50% em decorrência da glosa de compensação. Tema 736 de
repercussão geral do E. STF.
Trata o caso da aplicação da multa de 50%, prevista no §17 do artigo 74 da Lei
9.430/96 em decorrência da não homologação de compensação/ressarcimento.
No curso do processo administrativo sobreveio decisão em sede de repercussão
geral emanada o E. STF por meio do Tema 736.
O Tema 736 do E. STF, determina que:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.”
Referido precedente qualificado é vinculante para o CARF nos termos do artigo 99
do RICARF, devendo ser aplicada por todos os Conselheiros.
Nessa longarina, dou provimento ao recurso voluntário para afastar a multa
declarada inconstitucional pelo E. STF.
Quanto às glosas referente aos fretes e comissões, a Energia Elétrica – Multa e Juros
–, a Depreciação do Ativo Imobilizado e aos Outros Créditos – Seguros, Monitoramento e Pedágios
–, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado do acórdão paradigma:
Divirjo do eminente Relator quanto à reversão da glosa relativa aos valores
elencados abaixo:

Frete e Comissões
Divirjo do voto condutor quanto à reversão da glosa relativa às comissões pagas
na aquisição de gado.
Tais dispêndios decorrem de intermediação comercial para aquisição de matéria-
prima e não se enquadram no conceito de insumo previsto no art. 3o, II, das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, nem atendem aos critérios de essencialidade e
relevância fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 779.
Fl. 8235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
14
As comissões de intermediação não participam do processo produtivo, não
constituem exigência legal, técnica ou contratual e não são indispensáveis à
obtenção do produto final, caracterizando-se, portanto, como despesas de
comercialização vedadas pelo § 2o, III do mesmo dispositivo legal.
A jurisprudência do Conselho confirma esse entendimento:
“As comissões de intermediação para aquisição de gado configuram despesas
comerciais, não se enquadrando como insumo essencial ou relevante.”
(Acórdão no 3401-008.043, 3a Seção, sessão de 2023)

“Despesas com comissões de venda configuram gastos com comercialização e
estão expressamente excluídas da não cumulatividade (art. 3o, § 2o, III, das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003).”
(Acórdão no 3302-011.601, 3a Seção, sessão de 2022)
Dessa forma, mantenho a glosa efetuada pela autoridade fiscal, afastando o
creditamento de PIS e Cofins sobre as comissões pagas na compra de gado.

Energia Elétrica – Multa e Juros
Conforme consignado na Informação Fiscal e mantido pela decisão de primeira
instância, o crédito de PIS e Cofins no regime não cumulativo somente é admitido
em relação à energia efetivamente consumida no processo produtivo, nos termos
do artigo 3o, inciso II, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e da Súmula
CARF no 224, que dispõe expressamente:
“Somente a energia elétrica efetivamente consumida na produção gera direito ao
crédito da contribuição não-cumulativa.”
(Súmula CARF no 224)
Os valores pagos a título de juros e multa representam encargos financeiros e
moratórios decorrentes do inadimplemento da obrigação de pagar a energia
adquirida, não se confundindo com o custo de aquisição do insumo, nem
constituindo bens ou serviços necessários ao processo produtivo.
Tais dispêndios não guardam relação de essencialidade ou relevância com a
atividade da contribuinte, pois não são aplicados na produção, resultando
exclusivamente de ato de gestão financeira.
O atraso no pagamento não é condição para a obtenção ou consumo de energia,
mas mero evento eventual e externo à cadeia produtiva.
“Multas e juros incidentes sobre atraso no pagamento de energia não configuram
insumo. Correspondem a penalidade e encargo financeiro, não sendo despesas
necessárias à produção.”
(Acórdão no 3401-006.981, 3a Seção, sessão de 19/04/2022)
Fl. 8236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
15

“Apenas o valor da energia efetivamente consumida gera direito a crédito; demais
encargos (demanda contratada, multa, juros, CIP) não integram o conceito de
insumo.”
(Acórdão no 3202-008.955, 3a Seção, sessão de 17/10/2023)

“As multas e juros de mora decorrem de inadimplemento e não da produção de
bens; não há essencialidade ou relevância.”
(Acórdão no 3401-008.214, 3a Seção, sessão de 21/03/2023)
Mantenho a glosa referente às multas e juros nas faturas de energia elétrica, por
não se enquadrarem no conceito legal de insumo nem apresentarem vínculo com
o processo produtivo.

Depreciação do Ativo Imobilizado
Conforme consignado na Informação Fiscal e mantido pela decisão de primeira
instância, o crédito de PIS e Cofins é admitido, nos termos do artigo 3o, §1o, inciso
VI, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, apenas em relação à depreciação
de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda.
A autoridade fiscal reconheceu o direito ao crédito apenas quanto às máquinas e
equipamentos empregados na Produção, glosando, entretanto, os valores
correspondentes a veículos, acessórios e bens de transporte, por não se
vincularem de forma direta ao processo produtivo.
A DRJ confirmou essa conclusão, afirmando que a legislação exige relação de uso
direto na produção para que a depreciação gere direito ao crédito, o que não se
verifica nos bens utilizados em atividades administrativas, comerciais ou
logísticas.
O voto condutor, contudo, entendeu por estender o reconhecimento do crédito
também aos veículos e acessórios de transporte, ao argumento de que esses bens
seriam necessários à movimentação de insumos e produtos acabados entre
unidades, caracterizando-se, portanto, como essenciais à atividade produtiva.
Não acompanho esse entendimento.
A interpretação literal e sistemática do artigo 3o, §1o, VI, restringe o direito ao
crédito à depreciação de bens empregados diretamente no processo produtivo,
excluindo veículos e bens de apoio.
O benefício fiscal está condicionado ao uso direto na industrialização, e não a
atividades auxiliares.
Fl. 8237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
16
Nesse sentido, o CARF tem reiterado que a depreciação de bens empregados em
atividades de apoio ou transporte não gera direito a crédito:
“A depreciação de veículos, equipamentos de transporte e bens administrativos
não gera direito a crédito de PIS e Cofins. Apenas as máquinas e equipamentos
utilizados diretamente no processo produtivo estão abrangidos pelo art. 3o, §1o, VI,
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.”
(Acórdão no 3402-007.814, 4a Câmara, 2a Turma, sessão de 06/06/2023)

“Somente a depreciação de máquinas e equipamentos diretamente aplicados na
produção confere direito a crédito. Veículos e outros bens de uso administrativo
não se enquadram no conceito legal.”
(Acórdão no 3201-004.150, 2a Câmara, 1a Turma, sessão de 17/03/2021)
Dessa forma, mantenho a glosa relativa à depreciação de veículos, acessórios de
transporte e bens administrativos, reconhecendo o crédito apenas quanto às
máquinas e equipamentos efetivamente utilizados na produção.

Outros Créditos: Seguros, Monitoramento e Pedágios
Conforme consignado na Informação Fiscal, as referidas despesas foram
registradas como “outros créditos” na apuração de PIS e Cofins não cumulativos.
A autoridade fiscal glosou integralmente tais valores sob o fundamento de que:
• os prêmios de seguros não se relacionam à produção, mas à proteção patrimonial
e financeira;
• os serviços de monitoramento e vigilância têm natureza administrativa e
patrimonial;
• e os pedágios dizem respeito a transporte externo, sem prova de utilização
produtiva.
A DRJ confirmou a glosa pelos mesmos fundamentos.
O relator, todavia, reverteu parcialmente a glosa, admitindo o crédito quanto aos
seguros e monitoramento relacionados a instalações industriais e aos pedágios
incidentes em transporte produtivo.
Não acompanho tal entendimento.
Os valores pagos a título de seguros representam encargos financeiros de
natureza preventiva, não relacionados à industrialização.
O mesmo se aplica aos serviços de monitoramento, cuja função é proteger o
patrimônio, e não produzir bens.
Já os pedágios, embora possam integrar o custo de transporte em hipóteses
específicas, não houve comprovação de vinculação direta com o transporte de
insumos ou produtos intermediários.
Fl. 8238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
17
O entendimento predominante do CARF é nesse sentido:
“Despesas com seguros e monitoramento patrimonial não se enquadram como
insumos, por não integrarem o processo produtivo nem apresentarem relação de
essencialidade.”
(Acórdão no 3402-007.612, 4a Câmara, 2a Turma, sessão de 06/06/2023)

“Pedágios somente geram crédito quando comprovadamente vinculados ao
transporte de insumos entre estabelecimentos da empresa; ausente a prova da
vinculação, a glosa deve ser mantida.”
(Acórdão no 3402-007.807, 4a Câmara, 2a Turma, sessão de 19/09/2022)

“Serviços de monitoramento e vigilância de instalações têm natureza
administrativa e patrimonial, não se enquadrando no conceito de insumo.”
(Acórdão no 3402-007.913, 4a Câmara, 2a Turma, sessão de 17/10/2023)
Dessa forma, mantenho integralmente a glosa das despesas com seguros,
monitoramento e pedágios, por não se enquadrarem no conceito de insumo nem
guardarem relação direta com o processo produtivo, nos termos do art. 3o, II e
§2o, III, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.

Diante do exposto voto por manter a glosa dos itens elencados abaixo:
. comissões pagas na aquisição de gado,
. multas e juros nas faturas de energia elétrica,
. relativa à depreciação de veículos, acessórios de transporte e bens
administrativos, reconhecendo o crédito apenas quanto às máquinas e
equipamentos efetivamente utilizados na produção,
. das despesas com seguros, monitoramento e pedágios, por não se enquadrarem
no conceito de insumo nem guardarem relação direta com o processo produtivo,
nos termos do art. 3o, II e §2o, III, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso para reverter as glosas sobre: a) EPI e Produtos de Limpeza; b) Combustíveis (incluído o
destinado ao gerador de energia) e manutenção de frota; c) Fretes onerados e devidamente
Fl. 8239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.772 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.904499/2013-10
18
registrados; d) Energia consumida efetivamente; e) Aluguel do imóvel de Jundiaí – SP e f)
Devoluções, desde que tributadas as respectivas saídas.
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente Redator

Fl. 8240
DF CARF MF
Original